Tribunal: TJSP
Processo: 1003142-98.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CALÇAMENTO. Pretensão de ressarcimento dos valores pagos à empresa para a manutenção do calçamento. Obra para instalação de postes que teria deixado rupturas no calçamento. Controvérsia circunscrita ao valor da indenização. Higidez do orçamento que é condizente com o porte da obra. Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CALÇAMENTO. Pretensão de ressarcimento dos valores pagos à empresa para a manutenção do calçamento. Obra para instalação de postes que teria deixado rupturas no calçamento. Controvérsia circunscrita ao valor da indenização. Higidez do orçamento que é condizente com o porte da obra. Sentença de parcial procedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000228565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003142-98.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado CONDOMÍNIO EDIFICIO WEST TOWER III.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 20908
Apelação n. 1003142-98.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Natureza: Indenização por Dano Material
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Apelado: Condomínio Edifício West Tower III
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA.
CALÇAMENTO. Pretensão de ressarcimento dos
valores pagos à empresa para a manutenção do
calçamento. Obra para instalação de postes que teria
deixado
rupturas
no
calçamento.
Controvérsia
circunscrita ao valor da indenização. Higidez do
orçamento que é condizente com o porte da obra.
Sentença de parcial procedência mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S.A., inconformada com a sentença de fls. 109/110, que julgou
procedente o pedido mediato, interpôs recurso de apelação sustentando, em
síntese, o superfaturamento do valor cobrado.
O apelado apresentou suas contrarrazões (fls. 145/150), e
o recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
A ação foi manejada para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos materiais em razão de obra realizada pela ré, que teria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
causado prejuízo no calçamento de sua responsabilidade. Sustenta que pagou o
valor de R$ 44.000,00 para refazer a calçada em frente ao edifício. Em agosto de
2018, a ré teria quebrado o piso cimentado para a troca de três postes, mas não
restituiu o calçamento ao estado anterior.
O juízo “a quo” julgou parcialmente procedente o pedido
mediato para o fim de condenar a ré ao pagamento de R$ 22.000,00, a título de
indenização por danos materiais.
A ré interpôs recurso de apelação impugnando tão
somente a dimensão quantitativa da indenização, de forma que os capítulos que
versam sobre os fatos e sobre o dever de indenizar transitaram em julgado e não
será debatido em segundo grau.
Os prejuízos foram bem demonstrados e o orçamento de
fls. 75/77, formulado pela mesma empresa que havia realizado a manutenção da
calçada, indica o valor de R$ 22.000,00. O valor é razoável é condizente com a
realidade do mercado. Assim, a ré deve ser condenada ao pagamento do valor de
R$ 22.000,00.
De outra banda, o orçamento é recente (junho/2019) e foi
feito pela mesma empresa que realizou a obra a serviço do condomínio.
Não merecem acolhimento as alegações da ré quanto à
mera necessidade de reparo de três avarias. Isso porque o calçamento
provavelmente deverá ser refeito na área. Ademais, o orçamento indica a locação
de equipamentos, contratação de caçambas, mão-de-obra e material.
Por outro lado, a impugnação da ré é genérica e não
impugna especificamente a dimensão quantitativa, indicando valor que seria
razoável segundo seu entendimento.
Em razão da sucumbência recursal (artigo 85, § 11, do
CPC), majoro a verba honorária devida ao patrono do autor em 10% do valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
condenação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator